Tribunal: TJES
Processo: 5000018-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAMILY VITORIA SILVA PRATES registrado(a) civilmente como KAMILY VITORIA SILVA PRATES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000018-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAMILY VITORIA SILVA PRATES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que tentou ingressar em estabelecimento prisional com duas unidades de haxixe e bucha de material similar a fumo. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da medida extrema, bem como desproporcionalidade frente às condições pessoais favoráveis da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, demonstrado por auto de apreensão e depoimentos dos policiais penais, e do periculum libertatis, justificado pela gravidade concreta da conduta.

A tentativa de introdução de entorpecente em unidade prisional, ainda que em pequena quantidade, revela periculosidade acentuada e elevada reprovabilidade, com potencial de fomentar a criminalidade no sistema prisional e comprometer, em alto grau, a segurança de servidores e dos próprios custodiados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta da conduta como fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente quando evidenciada a audácia do modus operandi.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da tentativa de ingresso de droga em presídio, ainda que em pequena quantidade, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta delitiva é fundamento idôneo para custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 826.577/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ 13.9.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000018-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAMILY VITORIA SILVA PRATES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kamily Vitoria Silva Prates
tendo em vista suposta coação ilegal praticada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

O impetrante, em síntese, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis da paciente. Alega a desproporcionalidade da medida extrema ante a ausência de violência ou grave ameaça, pugnando pela substituição por cautelares diversas.

Não há, contudo, ilegalidade a ser reparada.

Extrai-se dos autos que paciente fora presa em flagrante em 30 de dezembro de 2025 ao tentar ingressar em estabelecimento prisional portand
o duas unidades de haxixe e bucha de material similar a fumo
, com a prisão convertida em preventiva no dia seguinte.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado"

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar,
necessária se mostra para cerceamento da liberdade individual presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

No que tange à primeira condição, resta devidamente preenchida pela prova da materialidade e indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, notadamente auto de apreensão e depoimentos de policiais penais que realizaram abordagem
.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de garantia da ordem pública fundamenta-se na gravidade concreta da conduta.

A
tentativa de introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional, ainda que em quantidade reduzida, revela audácia e periculosidade que autorizam a custódia cautelar
, na medida em que a conduta
fomenta a criminalidade no sistema prisional, tem o potencial de fortalecer facções que atuam nos presídios e compromete, em alto grau, a segurança tanto de servidores quando dos próprios custodiados.

Como vem decidindo Superior Tribunal de Justiça, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (STJ, AgRg no HC n. 826.577/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ 13/9/2023)
.

E que não se alegue a presença de condições pessoais favoráveis. Primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos que demonstrem necessidade da medida extrema para resguardo do meio social
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.